Tribunal: CARF
Processo: 13770.000709/98-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/1998 a 30/09/1998
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CONCEITO DE INSUMO. PARECER NORMATIVO CST No 65/79.
Para a apuração do Crédito Presumido de IPI da Lei no 9.363/96, utiliza-se do conceito de insumo da legislação do IPI, explicitado no Parecer Normativo CST no 65/79, que diz que geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final (matérias-primas e produtos intermediários, stricto sensu, e material de embalagem), quaisquer outros bens, não sendo partes e peças de máquinas, sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
CREDITAMENTO DO IPI. FASE AGRÍCOLA. INADMISSIBILIDADE.
Não geram direito ao crédito de IPI as despesas (ainda que depreciação) havidas na fase agrícola da produção, ou seja, do insumo de inumo, mas tão somente no processo industrial, que em uma indústria de celulose, inicia-se quando as toras de madeira são descarregadas no pátio para corte.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13770.000709/98-69
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.593 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

ARACRUZ CELULOSE S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/1998 a 30/09/1998
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CONCEITO DE INSUMO. PARECER
NORMATIVO CST No 65/79.
Para a apuração do Crédito Presumido de IPI da Lei no 9.363/96, utiliza-se do
conceito de insumo da legislação do IPI, explicitado no Parecer Normativo
CST no 65/79, que diz que geram o direito ao crédito, além dos que se integram
ao produto final (matérias-primas e produtos intermediários, “stricto sensu”, e
material de embalagem), quaisquer outros bens, não sendo partes e peças de
máquinas, sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de ação exercida
diretamente pelo bem em industrialização, desde que não devam, em face de
princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
CREDITAMENTO DO IPI. FASE AGRÍCOLA. INADMISSIBILIDADE.
Não geram direito ao crédito de IPI as despesas (ainda que depreciação)
havidas na fase agrícola da produção, ou seja, do “insumo de inumo”, mas tão
somente no processo industrial, que em uma indústria de celulose, inicia-se
quando as toras de madeira são descarregadas no pátio para corte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, em dar-lhe provimento. Acordam, ainda,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
OliveiraSantos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada), Vanessa Marini
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13770.000709/98-69
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.593 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000709/98-69

Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas. Ausente a conselheira Erika Costa Camargos Autran,
substituída pela conselheira Semiramis de Oliveira Duro.

Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de Divergência interpostos pela Fazenda
Nacional (fls. 619 a 627), e pelo contribuinte (fls. 641 a 658), contra o Acórdão no 3302-01.476,
proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 592 a 601), sob a
seguinte ementa e dispositivo (este retificado pelo Acórdão de Embargos no 3302-002.354 – fls.
614 a 617):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/1998 a 30/09/1998
Ementa: PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI 9.363/96.
A aquisição de insumos consumidos no processo de fabricação da pasta de celulose,
incluindo a despesa de depreciação de floresta de eucalipto, deve ser considerada para
apuração do crédito presumido de IPI. Custos com a aquisição de combustíveis, ainda
que essenciais ao processo produtivo, por força de Súmula do CARF, não são admitidos
na apuração do crédito presumido.
(...)
Acordam os membros do colegiado ... em dar provimento parcial ao recurso voluntário
para reconhecer o direito ao crédito presumido das despesas com produtos químicos
utilizados diretamente na água onde a madeira é cozida e das despesas de depreciação
da madeira utilizada na produção da celulose.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 629 a 631), nos
termos de Exame de Admissibilidade, a PGFN “... fundamenta que o acórdão recorrido ...
reconheceu crédito presumido de IPI quanto aos produtos químicos utilizados diretamente na
água onde a madeira é cozida, assim como em relação aos bens utilizados no cultivo de florestas
e eucaliptos por meio da apropriação de despesas de depreciação da madeira, enquanto a decisão
paradigma, em relação aos mesmos produtos, não reconheceu o crédito presumido. Salienta que
os acórdãos confrontados analisam a mesma questão, inclusive sendo a mesma pessoa jurídica
recorrente”.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 749 a 758).
Ao seu Recurso Especial, inicialmente, foi dado seguimento (fls. 815 a 821)
apenas em relação à matéria “direito ao crédito presumido do IPI dos bens que sofrem desgaste
direto em face do contato com o produto: partes e peças de máquinas”, decisão contra a qual foi
interposto Agravo (fls. 835 a 841) que foi rejeitado (fls. 906 a 913). O paradigma trazido também
é da ARACRUZ.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 921 a 929).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.593 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000709/98-69

Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço dos Recursos Especiais.
No mérito, a Lei no 9.363/96 prevê o seguinte;
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970,
8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
(..)
Art. 3o ...
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de Renda e
do Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento, respectivamente,
dos conceitos de receita operacional bruta e de produção, matéria-prima, produtos
intermediários e material de embalagem.
Agora, o RIPI/98:
Art. 147. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;
O conceito de insumo da legislação do IPI está explicitado no Parecer
Normativo CST no 65/79:
4. Note-se que o dispositivo está subdividido em duas partes, a primeira referindo-se às
matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material de embalagem; a segunda
relacionada às matérias-primas e aos produtos intermediários que, embora não se
integrando ao novo produto, sejam consumidos no processo de industrialização.
4.1. Observe-se ainda que, enquanto na primeira parte da norma “matérias-primas” e
“produtos intermediários” são empregados “stricto sensu”, a segunda usa tais
expressões em seu sentido lato: quaisquer bens que, embora não se integrando ao
produto em fabricação, se consumam na operação de industrialização.
4.2. Assim, somente geram o direito ao crédito os produtos que se integrem ao novo
produto fabricado e os que, embora não se integrando, sejam consumidos no processo
de fabricação, ficando definitivamente excluídos aqueles que não se integrem nem
sejam consumidos na operação de industrialização.
5. No que diz respeito à primeira parte da norma, que se refere a matérias-primas e
produtos intermediários “stricto sensu”, ou seja, bem dos quais, através de quaisquer das
operações de industrialização enumeradas no Regulamento, resulta diretamente um
novo produto, tais como, exemplificadamente, a madeira com relação a um móvel ou o
papel com referência a um livro, nada há que se comentar de vez que o direito ao
crédito, diferentemente do que ocorre com os referidos na segunda parte, além de não se
vincular a qualquer requisito, não sofreu alteração com relação aos dispositivos
constantes dos regulamentos anteriores.
6. Todavia, relativamente aos produtos referidos na segunda parte, matérias-primas e
produtos intermediários entendidos em sentido amplo, ou seja, aqueles que embora não
sofram as referidas operações são nelas utilizados, se consumindo em virtude do contato
físico com o produto em fabricação, tais como lixas, lâminas de serra e catalisadores,
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.593 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000709/98-69

além da ressalva de não gerarem o direito se compreendidos no ativo permanente,
exige-se uma série de considerações.
....................
10. Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deve entender como
produtos "que embora não se integrando no novo produto, forem consumidos, no
processo de industrialização", para efeito de reconhecimento ou não do direito ao
crédito.
10.1. Como o texto fala em "incluindo-se entre as matérias primas e os produtos
intermediários", é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as matérias-
primas e os produtos intermediários "stricto sensu" , semelhança esta que reside no fato
de exercerem na operação de industrialização função análoga a destes, ou seja, se
consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação
diretamente exercida sobre o produto de fabricação, ou por este diretamente sofrida.
10.2. A expressão "consumidos" sobretudo levando-se em conta que as restrições
"imediata e integralmente", constantes do dispositivo correspondente do Regulamento
anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo, abrangendo,
exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de propriedades físicas
ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo sobre o produto em
fabricação, ou deste sobre o insumo.
10.3. Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em face da
norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como quaisquer outros
bens que, não sendo partes nem peças de máquinas, independentemente de suas
qualificações tecnológicas, se enquadrem no que ficou exposto na parte final do subitem
10.1 (se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma
ação diretamente exercida sobre o produto de fabricação, ou por este diretamente
sofrida).
11. Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final
(matérias-primas e produtos intermediários, “stricto sensu”, e material de embalagem),
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo
bem em industrialização, desde que não devam, em face de princípios contábeis
geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
11.1.Não havendo tais alterações, ou havendo em função de ações exercidas
indiretamente, ainda que se dêem rapidamente e mesmo que os produtos não estejam
compreendidos no ativo permanente, inexiste o direito de que trata o inciso I do artigo
66 do RIPI/79.
A empresa é uma mais que conhecida fabricante de celulose a partir de
eucaliptos, com florestas próprias, sendo que pleiteia o crédito sobre os bens utilizados na fase
agrícola, ou seja, o “insumo do insumo”, que, diferentemente do que ocorre para PIS/Cofins, não
dão direito a crédito (nem sobre encargos de depreciação, como acatou o Acórdão recorrido),
pois só há que se falar em creditamento de IPI na fase industrial, que se inicia quando as toras de
madeira começam a ser processadas.
Quanto às peças que sofrem desgaste em contato direto com o produto, a
próprio contribuinte diz tratarem-se de parte e peças de máquinas.
Vejamos o que dizem os paradigmas trazidos pelos recorrentes (ambos da
mesma ARACRUZ CELULOSE):
- Paradigma PGFN (Acórdão no 3102-01.046):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.593 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000709/98-69

CRÉDITO PRESUMIDO.DE IPI. RESSARCIMENTO. LEI No 9.363, de 1996.
ENERGIA ELÉTRICA E COMBUSTÍVEIS. SÚMULA CARF N.o 19. OUTRAS
AQUISIÇÕES. NÃO INCLUSÃO NO CÁLCULO.
Os conceitos de produção, matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem são os admitidos na legislação aplicável ao IPI, de modo que apenas os
produtos consumidos em processo industrial pelo contato direto com o produto final
podem ser incluídos na base de cálculo do crédito presumido, desde que não
componham o ativo imobilizado. Energia elétrica, combustíveis, serviços de transporte,
produtos utilizados na produção de outras fontes energéticas, no cultivo de árvores, no
controle de qualidade, no tratamento de água de caldeira, bem como partes e peças de
máquinas e equipamentos, porque não satisfazem estas condições, não podem ser
incluídos.
- Paradigma contribuinte (Acórdão no 3402-002.122:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/09/2000
IPI. CRÉDITOS BÁSICOS. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. LEI No 9.363/96.
DESGASTE PELO CONTATO FÍSICO. BASE DE CÁLCULO.
Comprovado por laudo técnico que os insumos sofrem desgaste no processo produtivo,
em função de seu contato com o produto em fabricação, demandando sua constante
reposição, deve ser reconhecido o direito de crédito de IPI sobre tais insumos. Não se
enquadra no conceito de produto intermediário, os produtos químicos utilizados para
tratamento de água das caldeiras para produção de vapor, uma vez que não são
consumidos em contato direto com o produto em fabricação.
Os insumos utilizados na fase de produção industrial relacionados pela
Fiscalização (fls. 398 e 399) a são os seguintes (não incluí aqueles utilizados no cultivo de
eucaliptos e de combustíveis, pois não dão direito ao crédito – Súmula CARF no 19):
- Faca do picador (pátio de madeira - corte de cascas)
- Placa de cobertura da faca (fixa as facas do rotor do picador de cascas)
- Peneira p/ picador cascas (seleciona o tamanho das cascas consumidas)
- Contra-faca (corta cascas p/ caldeira de força)
- Faca do picador de casca (corta cascas p/ caldeira de força)
- Segmento dentado (arrasta o alimentador de cascas para picagem de cascas)
- Eliminox Nalco (desmineralizador - reduz o excesso de oxigênio na água)
- Triact 1820 Nalco - resina catiônicas para trocadores (desmineralização – tratamento
de água para as caldeiras)
- Cationicos (desmineralização – tratamento de água para as caldeiras)
- Resina anionica forte para trocador anionico (desmineralização - remove ânions e
sílica da água tratada)
- Resina anionica fraca (desmineralização - remove ânions e sílica da água tratada)
- Polieletrólito (tratamento de água)
- Sulfato de Alumínio (floculante e coagulante no tratamento de água)
- Parafuso sextavado parcial (picador de cascas – fixa a faca do picador de cascas)
- Parafuso sextavado rosca parcial (fixa a faca do picador de cascas)
- Amortecedor (usado nos empilhadores de fardos)
- Areia seca (caldeira – utilizada no leito fluidizado de caldeiras de recuperação)
- Floculan I (agregar partículas sólidas para a decantação no tratamento de água)
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.593 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000709/98-69

- Floculan (agregar partículas sólidas para a decantação no tratamento de água)
- Calcáreo calcitico (caldeira – queimado junto com a casca)
- Calcário britado (caldeira – queimado junto com a casca)
- Polieletrolito Sperfloc (floculante e coagulante no tratamento da água)
Estamos aí então diante de itens que se desgastam em contato com o produto,
mas são partes de peças e de máquinas, bem como de produtos não adicionados diretamente no
cozimento da celulose, mas sim para o tratamento da caldeira e da água a ser utilizada para
cozimento.
No Acórdão da DRJ/Juiz de Fora (fls. 1.499 e 1.500) objeto de Processo no
13370.000959/2002-46, da mesma ARACRUZ, em julgamento nesta mesma Sessão (Item 027
da Pauta), está um resumo do que e por qual motivo houve as glosas feitas pela Fiscalização, do
que me utilizo como razões de decidir, por efetivamente não se enquadrarem no conceito de
insumo da legislação do IPI:
“b) Produtos utilizados como partes e peças de máquinas e equipamentos, tais como
parafusos, porcas, selos mecânicos, arruelas, molas, prendedores, cabo de selagem, etc.
Como visto acima, os produtos que se enquadram como parte e peças de máquinas e
equipamentos não podem ser caracterizados como MP, P1 e ME. Alguns como malas e
amortecedores, além de serem partes e peças de máquinas e equipamentos, não entram
em contato direto com o produto, contrariando duas premissas do Parecer normativo. Já
os parafusos, porcas e arruelas, mesmo quando entram em contato com o produto e
possam sofre desgaste devido a este contato, a função deles não é se desgastar a partir
deste contorno, mas simplesmente a montagem do equipamento, e assim, este desgaste
deve ser considerado corno originário de sua utilização normal e não por ação direta
sobre o produto, que seria o caso de uma lixa, por exemplo, cuja a função é se desgastar
pelo contato direto com o produto;
c) Produtos utilizados no picador de casca, tais corno Corrente Estampada, Faca do
Picador de Casca, Contra faca, Pente, Peneiras, Correias, Lamina Desgaste Saída,
Lâmina arrastadora, Placa de Cobertura da Faca, Segmento Dentado, etc. As cascas da
madeira são utilizadas como combustível complementar na fábrica de celulose. Estes
itens são utilizados em linha industrial específica que destina estas cascas de madeira
para a produção de energia. Como combustível não é considerado no cálculo do crédito
presumido, não podem, tampouco, serem considerados os insumos utilizados na sua
linha de produção;
d) Produtos utilizados para tratamento (desmineralização) da água da caldeira tais como
Triact 1800 Nalco, Resina anionica forte, Resina anionica fraca, etc. A água utilizada na
caldeira deve ser tratada quimicamente para retirada de alguns minerais
(desmineralização) ou controle do seu PH, caso contrário pode haver incrustação ou
corrosão dos canos da caldeira. Como se observa, o objetivo deste procedimento é
meramente de manutenção e aumento de eficiência de um equipamento, não guardando
qualquer relação com processo produtivo da celulose em si;
e) Produtos utilizados como combustíveis para caldeira e fornos, tais como Cavacos
APM, Calcário Calcifico, Óleo Combustível Tipo 2 A, Gás Natural, Hidrogênio.
Utilização vedada, por se tratar de fonte de energia térmica para o sistema;
f) Produtos utilizados no laboratório tais como Tisulfato de Sódio, Nitrogênio Ultra
Puro 99,99%, etc. Os produtos utilizados nas análises químicas e físicas fritas depois do
produto acabado, com intuito de analise de suas propriedades, não fazem parte do
processo produtivo da empresa não se enquadrando assim como MP, PI e ME;
g) Produtos que não entram em contato direto com a produção. Tais como Rolos,
Roteies, Braço Peneira Cavaco, etc. Como visto no parecer normativo, somente podem
ser considerados produtos intermediários os produtos que se desgastam devido à ação
direta na produção, o que não ocorre no presente caso;
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.593 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000709/98-69

h) Produtos com vida útil maior que um ano, tais corno Conector Rangendo, Grelha
Cilíndrica, etc. As produtos que possuem vida útil maior que um ano devem ser
imobilizados, não podendo ser considerados produtos intermediários na produção;
i) Material de consumo e manutenção, tais como Óleo de Corrente de Moto Serra,
Calcário Calcifico, etc. Estes produtos têm como fruição simplesmente a manutenção de
maquinas e equipamentos, como lubrificação, limpeza, etc., não se enquadrando no
conceito de MP, PI e ME
Consigno ainda que, em relação aos combustíveis, no regime da Lei no
9.363/96, a questão está pacificada:
Súmula CARF no 19: Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no
9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são
consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de
matéria-prima ou produto intermediário.
À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional e negar provimento ao do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital